Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720124-59.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTÔNIO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, ademais, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas em processo que tramita há mais de 17 anos, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 8o e 139, inciso IV, ambos do CPC, defendendo que as providências adotadas, de suspensão das CNHs e de recolhimento dos passaportes, não se mostram proporcionais e razoáveis. Asseveram que o deferimento de medidas atípicas executórias deve ocorrer de maneira subsidiária, desde que demonstrada sua efetiva pertinência, o que não ocorreu na hipótese dos autos, porquanto sequer demonstrada, de forma específica, como poderiam contribuir para a satisfação do crédito. Ao revés, trata-se de medidas de caráter sancionatório, ligando-se à ofensa aos direitos fundamentais dos insurgentes. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que os insurgentes deixaram de comprovar suposto deferimento da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação destes, para que o fizessem ou providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 31203709 - Pág. 1), despacho esse que foi expedido eletronicamente no dia 3/12/2021 e registrada ciência em 13/12/2021 (ID. 31510808 - Pág. 1). Todavia, consoante se extrai do ID. 32054595 - Pág. 1, não foi atendida a determinação. Assim, conforme o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" [...] (AgInt no REsp 1914016/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à alegada contrariedade aos artigos 8o e 139, inciso IV, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conclui-se então que a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo cotejar os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana [...] Estabelecidas tais premissas e voltando-se ao caso concreto, verifico que a adoção das medidas pretendidas é necessária, visto que, como dito acima, diversos meios de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores já foram empreendidos pelo exequente, sem êxito. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante não logrou êxito na satisfação do crédito exequendo. Ainda na fase de conhecimento da ação de cobrança, os devedores foram citados por edital e apresentaram contestação (ID 38617450 dos autos de origem); o magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial e os condenou ao pagamento da dívida. Iniciado o cumprimento de sentença, anteriormente à decisão agravada, foram realizadas as seguintes diligências na tentativa de localização de bens dos devedores: pesquisa via Sisbajud, Renajud, e Infojud em desfavor dos agravados e da pessoa jurídica, cujo bloqueio restou infrutífero (ID 72828601, ID 41531130, e ID 92603251 dos autos de origem). Após as diversas tentativas de satisfação do débito, a exequente requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do Passaporte dos agravados, sendo as medidas indeferidas. Dessa forma, a aplicação da medida de suspensão do passaporte e da CNH representa tentativa de persuadir os inadimplentes, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. Tal diligência pode assegurar a consecução do pagamento do débito, o que se mostra plenamente justificável, pois os meios de busca por ativos em nome dos executados que foram empregados restaram infrutíferos. Oportuno ressaltar, ainda, que a medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não é capaz de ferir o direito de ir e vir dos executados, visto que não os impede de se locomoverem por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular [...] Por outro lado, a retenção do passaporte, apesar de restringir a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência [...] Esclareço que a suspensão do documento seria inviabilizada no caso de afetar a sobrevivência dos devedores, não havendo nos autos notícias neste sentido, motivo pelo qual a medida deve ser deferida” (ID. 28271126). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016